Tribunal: TJDFT
Processo: 0738110-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738110-21.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CARLOS JOSE DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB – Banco de Brasília contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0733281-91.2024.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão dos descontos na conta corrente do Autor, ora agravado, nos seguintes termos: “Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Trata-se de Ação de Obrigação de não fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada proposta por CARLOS JOSE DE ARAUJO em desfavor de BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A., partes devidamente qualificadas. Afirma o requerente, em síntese, que recebe seus vencimentos em conta bancária vinculada ao réu o qual desconta automaticamente valores referentes a débitos contraídos junto ao Banco. Relata que, em 25/07/2024, notificou o réu, de forma extrajudicial, acerca do seu interesse em cancelar a autorização de débito em sua conta corrente e salário em relação aos contratos de no 2022/597030 e 24627681. Ocorre que o requerido ignorou a notificação e prosseguiu com os descontos o que vem causando-lhe prejuízos. Requer, a título de tutela de urgência, a determinação de que o banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito em sua conta corrente, sob pena de multa. Decido. Analisando a documentação anexada, verifico que o requerente se utilizou da faculdade que lhe é conferida no art. 6o da Resolução no 4.790 de 26 de março de 2022 do Banco Central do Brasil segundo o qual é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Para formalizar a intenção de cessar os descontos, a parte autora promoveu a notificação extrajudicial de ID 207041179 a qual foi recebida por representante do banco réu em 25/07/2024, nela constando expressamente o pedido de cancelamento e revogação de débito automático relacionada a empréstimos e faturas de cartão de crédito. Quanto ao desdobramento do requerimento, prevê o art. 8o da mesma resolução que a instituição financeira deve comunicar ao titular da conta o acatamento do cancelamento da autorização de débito em até dois dias úteis contados da data de seu recebimento o que não se operou conforme se depreende do efetivo débito automático ocorrido nas contas da parte autora, conforme extrato de ID 207041178. Assim, considera-se que o autor procedeu na forma determinada pela Resolução no 4.790 de 26 de março de 2022 do Banco Central do Brasil e, não tendo obtido resposta da instituição financeira em tempo hábil, que continuou a promover os descontos, a evidenciar a probabilidade do direito. O perigo de dano se extrai do comprometimento da situação financeira do autor com a continuidade dos descontos automáticos, a atrair a possibilidade de riscos à sua própria sobrevivência. Vale dizer que a parte autora não deseja isentar-se da obrigação assumida apenas que seja imposto modo diverso de pagamento, medida plenamente reversível haja vista a possibilidade de se retomar o débito automático após a formação da cognição exauriente. Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA a fim de determinar ao réu Banco de Brasília S.A que se abstenha de realizar qualquer débito automático referente a empréstimos, cartões de crédito, débitos advindos dos contratos 2022/597030 e 24627681 em conta corrente e conta salário do autor, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a cada desconto indevidamente realizado, limitado, incialmente, a R$ 30.000,00 ( trinta mil reais). Anoto que a intimação via sistema se considera pessoal para os fins da Sum. 210 do STJ (art. 4o, §6o, Lei 11.419/2006).” Em síntese, o Agravante insurge-se contra a suspensão dos descontos, sob o argumento de que, conforme dispõe o §1o do art. 116 da Lei Complementar Distrital 840, a autorização do mutuário é condição necessária à averbação das parcelas dos contratos de crédito consignado. Sustenta que o requerimento de cancelamento da autorização caracteriza comportamento contraditório e viola a boa-fé objetiva contratual, pois o mutuário autorizou expressamente o desconto das parcelas dos contratos em sua conta corrente em instrumento particular, em caráter irrevogável e irretratável. Destaca que o c. STJ, em sede de recurso repetitivo, fixou a tese de licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente quando previamente autorizados pelo mutuário. Salienta que os contratos objeto dos autos foram firmados antes da promulgação da Lei Distrital no. 7.239/2023, e compete, privativamente, à União legislar sobre direito civil e política de crédito, consoante preconizam, respectivamente, os incisos I e VII do art. 22 da CRFB/88. Acrescenta que os arts. 313 e 314, ambos do CC, protegem o credor de receber prestação diversa da pactuada. Requer a concessão de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 63895256 e Id. 63895257. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No presente recurso, pede o Agravante a reforma da r. decisão que autorizou a suspensão dos descontos das parcelas dos contratos de empréstimos na conta corrente do Agravado. Para tanto, defende que os descontos em conta corrente estão amparados pelo contrato celebrado entre as partes e pelo entendimento do STJ consolidado em sede de recurso repetitivo. Examinando os argumentos suscitados pelo Agravante e os documentos que instruem o presente recurso, não vislumbro motivos para modificar o entendimento externado na decisão agravada. Sucede que a Resolução no 4.790/2022 do Bacen, em seu art. 6o, autoriza a suspensão dos descontos correspondentes de empréstimos, nos seguintes termos: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária”. Destaco que o ora Agravado comunicou à instituição bancária o intento de ver cancelado o débito automático em sua conta corrente (documento Id. 207041179 dos autos de referência), sem obter o sucesso esperado. No julgamento do Tema no 1.085 (REsps 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP), o STJ definiu que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Infere-se que o STJ considera lícitos os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente quando autorizado pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, isto é, assim como a Resolução no 4.790/2022 do Bacen, é facultado ao consumidor cancelar a autorização dos descontos. No caso em exame, a garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição mutuante, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito, na forma do art. 6o da Resolução no 4.790/2022 do BACEN e da jurisprudência que rege o tema, sendo abusiva eventual cláusula que proíba a revogação da autorização. Assim, deve ser mantida a decisão que suspendeu os descontos que vem ocorrendo na conta corrente do Agravado. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o presente Agravo no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora